Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS E TARIFAS APLICÁVEIS. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÂO DO BEM. QUANDO O SERVIÇO FOR EFETIVAMENTE PRESTADO. TAXA DE DESPACHANTE. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a obrigação de restituir ao autor/recorrido a quantia de R$1.612.60 (um mil seiscentos e doze reais e sessenta centavos) de forma simples, ao fundamento de que o Banco recorrente não teria comprovado a contratação de serviços de despachantes, que o valor da tarifa de cadastro seria excessivamente onerosa e a avaliação do bem teria sido feita por um funcionário do recorrente não devendo ser cobrado a respectiva quantia.
3. Preliminarmente suscita a incompetência do juizado especial ante a eventual necessidade da realização de perícia contábil. Suscita ainda a impossibilidade jurídica do pedido ao argumento de que o contrato não estaria quitado, eis que foi parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes, com termo final no dia 21/08/2023. No mérito, alega como razões de reforma da decisão recorrida, que o valor da taxa de cadastro estaria próximo da média estipulada pelo Banco Central motivo pelo qual não seria abusivo. Aduz que o serviço de avaliação teria sido feito e haveria previsão expressa no contrato, por isso não existiria vedação legal em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem. Ao final defende a legalidade do serviço de despachante que foi livremente aderido pelo recorrido.
4. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, bem como seja lhe dado provimento para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 25025752.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. DAS PRELIMINARES. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. 25024101, ID. 25025739) nos autos.
9. Rejeito, também, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, eis que não verifico qualquer vedação ao exame da matéria pelo ordenamento jurídico, além de não ser mais considerado como condição da ação desde o advento do atual Código de Processo Civil, devendo o pedido ser apreciado quando da análise do mérito. Preliminar rejeitada.
10. O ponto controverso da demanda é referente as tarifas aplicáveis ao contrato de financiamento de veículo automotor, quais sejam, a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e serviço de despachante.
11. Conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tarifa de cadastro é legitima desde que pactuada de forma clara e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e em norma padronizadora expedida pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado pelas partes, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (REsp 1.251.331/RS). Na hipótese, o valor cobrado não se mostra abusivo, haja vista estar próximo da média cobrada por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, informação que pode ser obtida pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados). Além disso, a tarifa estava prevista no contrato (item IV.7, constante do ID. 25025739).
12. Quanto à avaliação do bem, o recorrente juntou aos autos ID. 25025739 o Formulário de Avaliação do Bem devidamente realizado sem onerosidade excessiva, conforme a tese fixada no julgamento do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítimo o pagamento realizado.
13. Não demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores acima descritos, identificados os serviços e havendo prévia ciência e anuência do contratante a esses produtos, não há de se falar em venda casada ou em abusividade das cobranças.
14. Noutro prisma, não foi comprovada, nos autos, a prestação do serviço de despachante ID. 25024101 – Pág.2 – no valor de R$1.000,00 (mil reais), apesar de contratualmente descrita como Valor de Acessórios/Serviços - Item IV. 2, ID. 25025739. Assim, concluo que a cobrança de serviço efetivamente não prestado é abusiva devendo ser restituída de forma simples ao recorrido. Entendo, portanto, que a sentença não merece reforma neste tópico.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o recorrente a restituir ao recorrido apenas a quantia de R$1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da contratação (02/08/2019) e acrescida de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).